Tribunal: TJES
Processo: 5000944-75.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000944-75.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
REPRESENTANTE: THIAGO DA SILVA FRASSON
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICI
ÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000944-75.2020.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDO: THIAGO DA SILVA FRASSON

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignada,
a empresa de telefonia
interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo,
que foi surpresad
a
com o cancelamento indevido de sua linha telefônica junto à empresa Ré, bem como a cobrança da multa de cancelamento imposta a si.

Assim, pretende a condenação da Requerida em danos materiais e morais, haja vista que efetuou o pagamento da r. multa e não conseguiu resolver o imbróglio administrativamente, mesmo comparecendo à loja da Requerida.

A r. Sentença proferida na origem
condenou a Requerida no pagamento de indenização tanto a título de danos morais quanto materiais, perfazendo o montante total de R$ 5.473,72 (cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos)
.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese,
que não praticou qualquer ato ilícito e
inexiste defeito na prestação de seus serviços perante o Requerente. P
ortanto, indevida é a condenação em danos morais
e materiais. No mais, caso esta Turma Recursal entenda pela manutenção da sentença
a quo
, que sejam os danos morais minorados.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir
que não há razão que assista à parte Recorrente
.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com
jurisprudência vinculativa do STF
:

«Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
(
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)
»

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do ato ilícito referido na inicial,
consistente no cancelamento indevido da linha telefônica do Autor.

Compartilho de tal entendimento justamente porque a empresa Recorrente se limitou a trazer, novamente, telas sistêmicas dos supostos protocolos de cancelamento efetuados pelo Autor, o que não devem ser admitidas já que se tratam de prova unilateral.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se
mostraram
suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso
inominado
e, no mérito,
desprovido
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/alx

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.